Tribunal: TJSP
Processo: 0041098-95.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0041098-
95.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FÁTIMA DOS SANTOS NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041098-95.2014.8.26.0576 -Voto no 44.033
2
VOTO RELATOR No 44.033
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0041098-95.2014.8.26.0576
APELANTE: FÁTIMA DOS SANTOS NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4a VARA CRIMINAL
FÁTIMA DOS SANTOS NOGUEIRA APELA da r.
sentença de fls. 163/167, prolatada pela MMa Juíza de Direito, Dr.a Maria
Letícia Pozzi Buassi, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
patamar mínimo, substituída a pena corporal por prestação de serviços à
comunidade e outros 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal.
Inconformada, insurge-se pretendendo a absolvição
por insuficiência de provas para a condenação. Caso não seja este o
entendimento, pugna pela desclassificação para o delito descrito no artigo
345 do Código Penal ou, ainda, pelo reconhecimento da forma privilegiada
do delito (fls. 196/202).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 205/208, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por
todos os fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às
fls. 234/239, opinando pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041098-95.2014.8.26.0576 -Voto no 44.033
3
em horário não precisado, na casa situada na Rua José Lopes, no 404,
Jardim Maria Lúcia, cidade e Comarca de São José do Rio Preto, a
acusada, com abuso de confiança, subtraiu, para si, uma CPU marca
Positivo, não apreendida, a ser oportunamente avaliada, além de dois
Notebooks/Laptops, um da marca Positivo e outro da marca Microboard,
com respectivos carregadores, bens apreendidos em poder de terceira
pessoa que a ré pediu para guardá-los, sem comunicação de sua origem
ilícita (BO da localização e apreensão de tais objetos às fls. 30/32),
avaliados pela importância total de R$ 1.500,00, pertencentes à vítima
Laércio Júlio Dias.
Segundo o apurado, a acusada estabeleceu uma
relação subjetiva de confiança com o ofendido, que é seu cunhado.
Aproveitando de ter acesso às chaves do imóvel residencial, a ré apoderou-
se dos bens descritos, levando-os consigo e entregando-os para uma amiga
na cidade de Valentim Gentil/SP, para guardá-los, pessoa ao que parece
insciente da prática ilícita. Ao perceber que fora furtada, a vítima acionou a
polícia, sendo que a própria acusada veio a confessar o cometimento da
empreitada criminosa, fornecendo riqueza de detalhes, a pretexto de que
estivesse passando por dificuldades financeiras (fls. 10/11).
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência de fls. 06/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 38/39, do
auto de entrega de fl. 50 e do auto de avaliação de fls. 65, servem como
prova cabal da materialidade delitiva, constituindo importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Em seu interrogatório judicial, a apelante acabou
admitindo a subtração dos bens da vítima, mas tentou minimizar sua
conduta justificando suposta dificuldade financeira (gravação audiovisual).
A despeito da justificativa apresentada, o delito
restou configurado.
Com efeito, a vítima Laércio, ouvida em Juízo,
contou que a ré, sua ex-cunhada e pessoa que tinha as chaves de acesso à
sua residência para a realização de serviços domésticos, foi a responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041098-95.2014.8.26.0576 -Voto no 44.033
4
pela subtração de dois notebooks e uma CPU de propriedade do declarante,
sendo que parte destes bens foi recuperada na residência de uma amiga da
acusada (gravação audiovisual).
A testemunha policial Jovan, embora não tenha se
recordado dos fatos em Juízo (o que se justifica em razão do lapso
temporal), confirmou seu depoimento prestado em solo policial, ocasião em
que asseverou a confissão dos fatos pela ré (gravação audiovisual).
Tem-se, também, o relato da testemunha Ivanilda,
que declarou que igualmente teve a residência furtada no período em que a
ré lhe prestava serviços domésticos (gravação audiovisual).
Como se pôde verificar, diante do conjunto
probatório amealhado, especialmente as declarações prestadas pela vítima
e testemunhas, de rigor a condenação da acusada, nos exatos termos da
incoativa.
E não se cogite de absolvição por ausência de dolo
ou da desclassificação do delito, eis que o conjunto probatório amealhado
demonstra, de forma incontroversa, o animus rem sibi habendi na conduta
da agente, a qual, com abuso de confiança, se apoderou dos bens da vítima
com animus definitivo.
Inconteste, outrossim, a incidência da qualificadora
do abuso de confiança, haja vista ter a acusada se valido da facilidade
decorrente da relação de confiança da vítima, seu ex-cunhado, para
perpetrar os furtos.
Destarte, o édito condenatório, nos moldes como
lançado, era mesmo imperativo, de modo que passo à análise da dosimetria
da pena.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo, eis
que estabelecida no mínimo legal.
Inviável
a
aplicação
do
privilégio,
consoante
pretendido pela Defesa.
Com efeito, é entendimento desta Relatoria que o
privilégio é incompatível com determinadas condutas tipificadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041098-95.2014.8.26.0576 -Voto no 44.033
5
legislador com reprimendas mais gravosas, diante de sua maior
reprovabilidade social.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência:
“São inextensíveis às formas qualificadas de furto os
abrandamentos do § 2o, do art. 155. Não por qualquer razão de
ordem topológica, mas, em verdade, porque a maior
indulgência, que eles traduzem, é incompatível com a maior
periculosidade, que elas revelam. Seria incongruente punir mais
asperamente aquelas formas, exatamente porque denotam
maior repreensibilidade e, ao mesmo tempo, estender-lhe
mitigações adequadas a conduta de menor gravidade”
(RJTACRIM 8/113).
Presentes os requisitos legais do artigo 44, do
Código Repressivo, devidamente aplicada a substituição da pena corporal
imposta por prestação de serviços à comunidade e multa.
O
regime
aberto,
fixado
em
caso
de
descumprimento da reprimenda, deve prevalecer, eis que em perfeita
obediência aos critérios norteadores dos artigos 33 e 59, ambos do Código
Penal.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator